Tribunal: TJBA
Processo: 0331647-34.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0331647-34.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISAQUE DOS SANTOS VIBRANA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Incabível a condenação do Estado da Bahia e do Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública, por força do disposto nos arts. 6º, inciso II, e 265, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, e no art. 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 11.045/2008, que expressamente dispensam os honorários sucumbenciais daquele ente, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0331647-34.2014.8.05.0001, em que figuram, como apelante, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. JOSÉ JORGE L. BARRETTO DA SILVA Relator